Tribunal: STF
Processo: HC 236628
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão do Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC nº 879.137/BA.



    Pleiteia-se:



    ”a) Que seja CONCEDIDA A LIMINAR, para revogar a prisão preventiva do paciente nos autos da Ação Penal n. 8015808-136.2021.8.05.0080, nos termos do art. 316, do CPP, ante a incompatibilidade de regime prisional semiaberto com a prisão preventiva, bem como por esta ter sido decretada de ofício, além de não haver a menor contemporaneidade, violando entendimento do e. STF e os arts. 311 e 312, §2°, do CPP; 



    b) Que seja dado vistas a d. Procuradoria Geral da República para oferecer parecer; 



    c) Que, no mérito, seja concedida a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, nos termos do art. 316, do CPP, ante: i. a incompatibilidade de regime prisional semiaberto com a prisão preventiva, nos termos da jurisprudência do e. STF; ii. o fato de que a prisão preventiva foi decretada de ofício, violando o art. 311, do CPP; iii. não haver a menor contemporaneidade, destoando o fato da decretação em 02 (dois) anos e 03 (três) meses, violando art. 312, §2°, do CPP.” (eDOC 1, p. 12)



    Em informações, o Tribunal de Justiça do Estado da Bahia comunicou que o habeas corpus nº 8064449-10.2023.8.05.0000 foi julgado pela Primeira Câmara Criminal – 1ªTurma, que, por unanimidade, concedeu a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente decretada na sentença da ação penal nº. 8015808-13.2021.8.05.0080, nos termos da ementa a seguir:



    “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, §3º, DO CÓDIGO PENAL). PACIENTE CONDENADO À PENA DE 06 (SEIS) ANOS E 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EX OFFÍCIO NA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 282, §2º E §4º E ART. 311, DO CPP – PRECEDENTES DO STJ. CONTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.



    1. Colhe-se dos autos que o Paciente foi pronunciado pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado. Entretanto, em virtude de o Conselho de Sentença ter desclassificado a conduta para lesão corporal seguida de morte (129, §3º, do CP), restou condenado a uma pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. Observa-se que, ao final, a Magistrada Sentenciante decretou a prisão preventiva do Paciente, para garantir a ordem pública, sob o fundamento de que o Réu se encontra custodiado por outro processo em trâmite naquela Vara (autos nº 8023862-65.2021.8.05.0080) e por responder a pelo menos três outras ações criminais. 2. Com o advento da Lei n. 13.964/19, que alterou a redação do art. 311, do CPP, o Magistrado ficou impossibilitado de decretar a custódia cautelar ex offício, seja ela no momento da conversão da prisão em flagrante em preventiva, no curso da ação penal, ou no momento da prolação da sentença condenatória. 3. No caso em tela, restou comprovado que a prisão cautelar foi decretada na sentença, sem prévio requerimento do Ministério Público, o que configura constrangimento ilegal. 4. Assim, considerando que o Paciente não estava preso pela ação penal objeto deste writ e que a segregação foi determinada de ofício pela Magistrada Sentenciante, o que é vedado pela legislação, revoga-se a prisão preventiva decretada na sentença dos autos de nº. 8015808- 13.2021.8.05.0080.” (eDOC 20, p. 3-4)



    À luz dessas informações e, considerando que o impetrante requereu exclusivamente a concessão de ordem de habeas corpus para revogar a prisão preventiva, observo que não mais subsiste interesse jurídico a ser amparado na presente via.



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, por perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 21, inciso IX, do RI/STF.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente